Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004854-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVANTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (AGRAVADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (AGRAVANTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA.1. PRETENDIDA TOMBAMENTO ÀS CARTAS DE GUIAS ACOSTADAS NA EXECUÇÃO PENAL.
VIA INADEQUADA.
2. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
VIA INADEQUADA
. 3. REQUER PRISÃO DOMICILIAR AO ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇAS PSIQUICAS GRAVES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.Em observância à jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores e do TJMT, não se conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo de recurso próprio para impugnação de matéria afeta à execução penal, notadamente quando inexiste constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, por se tratar de decisão que não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes TJMT (N.U 1016267-52.2020.8.11.0000) e STJ (HC 563.053/RS).

2. No que tange a suposta ilegalidade em razão ao pedido de prisão domiciliar, transferência para outro estabelecimento prisional, não fora conhecido por este relator, porque a insurgência ainda está pendente de análise pelo Juízo coator, o que impediria o seu conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto a tempo e modo por
Ricardo Cosme Silva dos Santos
,
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.º
1004854-37.2023.811.0000

ante o seu manifesto descabimento diante da
supressão de instância
evidenciada e
inadmissibilidade da via eleita
para a discussão do tema abordado.

Em síntese, o
Agravante sustenta, que a decisão monocrática deve ser reconsiderada,
sob o pretexto de que os argumentos do indeferimento não se sustentam “
notadamente em razão de não veicular motivação plausível e ainda ter criado, no mundo jurídico, situação que se encontra afora do mundo dos fatos”.

Relata ainda que a decisão ora combatida não tem fundamentos e não encontram respaldo nos autos, ante a evidência falta de cuidado e ausência de exame criterioso e atento dos fatos e do direito.

Ressalta ainda que
Ricardo
necessita de cuidados e tratamentos urgentes, bem como que a Penitenciária Central do Estado, está em situação degradante e desumana, sem a atenção médica, psiquiátrica e psicológica, conforme declaração de falência do Núcleo de Saúde do PCE- Cuiabá-MT.

Em continuidade, pleiteia
o provimento do recurso e o consequente conhecimento e concessão da ordem do
Habeas Corpus,
para determinar a progressão de regime do reeducando.

A d.
PGJ
apresentou as
contrarrazões
, pugnando o
desprovimento
do agravo interno (Id. 161842709).

O advogado
impugnou
o parecer ministerial, requerendo desentranhamento do parecer, bem como
reforçou
seus argumentos. (Id. 161947153)

A d.
PGJ
opinou pela manutenção das
contrarrazões
, e regular
prosseguimento
do feito (Id. 162064496).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente,
refuto de plano
, os argumentos lançados pelo causídico requerendo o desentranhamento da manifestação, uma vez que o Ministério Público atua sempre como parecista, quando não é necessário exercer o contraditório por já haver peça válida.

Portanto, a dilação da defesa se mostra apenas uma forma de postergar o presente processo, tendo em vista que não há a mínima lógica em se apresentar Agravo Interno em Habeas Corpus e querer que o Ministério Público não exerça o contraditório com uma peça de contrarrazões, mas sim que apresente apenas um parecer.

Prosseguindo, c
omo dito
no relatório, este
Agravo Interno

foi interposto
contra decisão monocrática
que extinguiu
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n
.
º
1004854-37.2023.
8.11.0000
, a fim de submetê-lo a julgamento perante esta c. Terceira Câmara Criminal, por entender cabível o remédio heroico, principalmente, diante do evidente o constrangimento ilegal que o paciente estaria submetido.

Em que pese o esforço da defesa em alcançar a reconsideração com o propósito de ver
Ricardo
em liberdade, tenho por mim que os argumentos exarados na decisão de extinção sem resolução do mérito merecem persistir, isto porque, reconhecida de ofício.

Primeiro, porque, indubitavelmente, a matéria impugnada
referente a 1). Indevido tombamento às Cartas Guia nº 06/2018 e 13/2021; 2) Da necessidade de revisão da prisão-pena em sede de Execução Penal Provisória,
é própria de Agravo em Execução.

Segundo que,
os pedidos de possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares da prisão diverso do regime fechado; 2) a prisão albergue domiciliar (art. 318 do CPP), alternativamente, a prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP), ao argumento de que o paciente possui diversas enfermidades graves e crônicas – tais como Hipertensão Arterial e Pré –Diabetes- e demais doença mentais,
neste
mandamus
, ainda se encontram pendentes de análise pelo Juízo apontado como coator.

Por falar nisso, ao acessar o Sistema SEEU 0041652-92.2017.8.11.004 há a determinação de expedição de ofício à SAAP/SESP/MT, requisitando a submissão de
Ricardo
a perícia médica oficial do Estado, a fim de constar o real estado de saúde [Ref. Mov. 274.1], bem como Ofício a SAAP acerca da viabilidade de transferência do recuperando da PCE para o Complexo Ahmeno Lemos Santas e ainda não fora submetido ao crivo do Juízo da Execução Penal da Comarca de Origem, logo, a apreciação do mérito configuraria
supressão de instância.

Nesse norte, vejo que a medida está sendo tomada, e é indiscutível que o Juízo
a quo
está desempenhando todos os esforços necessários para que o paciente tenha seu direito constitucional resguardado, em especial sua integridade física e psíquica.

Não bastasse isso, deve-se ter em mente que o aperfeiçoamento da transferência de presos
depende de procedimentos que fogem à esfera judicial
por serem da competência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, demandando providências administrativas acerca da disponibilidade de vagas e do transporte entre as comarcas.

Para além disso, é de ressaltar que
Ricardo
possui extensa ficha criminal, sendo um penitente considerado de alta periculosidade, com
82 anos 9 meses e 5 dias
de pena unificada; sendo, destes, mais de 74 anos 4 meses e 19 anos de pena a cumprir. Entre os delitos praticados pelo recuperando encontram-se crimes de tráfico de drogas realizados com quantidades vultuosas de entorpecentes que alimentavam o tráfico internacional, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, inclusive, mesmo preso há informações nos autos, de suposto plano de fuga então noticiado [Ref. Mov. 304.2- SEEU].

Dito de outro modo, não se vislumbra situação de patente ilegalidade ou teratologia justificadora de eventual concessão da ordem de
Habeas Corpus,
pois, o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

A propósito, colaciono julgados do STJ:

“(...) Habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não se presta a compelir outro órgão judiciário a agilizar a tramitação de processos, mormente quando evidenciado que a marcha processual tem seguido o seu curso normal, como é o caso. Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração do remédio heroico como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria (...) Precedentes. Habeas corpus extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC. (N.U 1016267-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

Ademais, ressalto que muito embora o d. advogado tenha o direito defender os direitos de seus clientes, ainda que a postura seja crítica, é certo de que ele não pode, nem deve ultrapassar os limites da urbanidade.

As expressões utilizadas, de que a decisão proferida por este relator “
Sejam suficientes um punhado de palavras vazias (Id. 161779197-Pg.5) ”; “ A decisão ora combatida (...) evidencia preocupantes falta de cuidado e ausência de exame criterioso”;
“
a decisão atacada, residem fora do mundo dos fatos, consubstanciando em retórica vazia”
, claramente são
inadequadas e desnecessárias
para o deslinde do feito, além de se mostrarem incompatíveis com a linguagem forense e com o próprio Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Diante desse cenário, advirto o douto advogado para que se atente às necessidades do processo, inclusive, ao Código de Ética e Disciplina da OAB, que assim dispõe em seu artigo 1º:

“O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional”.

Por fim, o
Habeas Corpus
não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, confirmando, destarte, a decisão extintiva sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023